Tribunal: STF
Processo: RHC 256348
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 922.239/GO, nos termos da seguinte ementa:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DO JÚRI POPULAR. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que denegou ordem em habeas corpus, objetivando a anulação da condenação pelo crime de homicídio qualificado, sob a alegação de que a decisão do Conselho de Sentença seria manifestamente contrária às provas dos autos.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão do Conselho de Sentença, ao condenar o recorrente, contrariou as provas dos autos; (ii) avaliar a possibilidade de reexame do conjunto probatório em sede de habeas corpus.



    III. Razões de decidir



    3. O reconhecimento da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri impede a revisão de decisões fundamentadas nos elementos probatórios apresentados em plenário, salvo hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade.



    4. A pretensão de reanálise do conjunto probatório ultrapassa os limites do habeas corpus, que não comporta dilação probatória nem exame aprofundado de provas.



    5. As instâncias ordinárias concluíram, com base em provas testemunhais e periciais, que a decisão do Júri não foi contrária aos elementos coligidos nos autos, ressaltando-se indícios de autoria relacionados ao recorrente.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo regimental improvido.



    Tese de julgamento: 1. O habeas corpus não é instrumento apto para a revisão de decisões do Tribunal do Júri baseadas em provas regularmente analisadas. 2. A soberania dos veredictos impede a substituição da decisão dos jurados por juízo diverso, salvo manifesta ilegalidade ou arbitrariedade (doc. 60).



    Neste recurso ordinário, a defesa alega:



    Em síntese, não há evidências que corroborem a tese de que o paciente cometeu o crime, uma vez que, ele não foi visto portando a arma do crime ou se desfazendo dela, não apresentava vestígios de sangue, não houve confissão, não há testemunhas diretas, o local do crime é vulnerável a furtos e dá acesso para que pessoas entrem sem ser flagradas pelas câmeras.



    Dessa maneira, não se pode presumir a culpa do paciente sem provas suficientes de autoria, assim como os jurados não podem decidir em desconformidade com os elementos probatórios colacionados nos autos.



    Diante desse contexto, impõe-se a anulação do julgamento e a submissão de Rubens Martins Melo a novo julgamento perante o Tribunal do Júri (doc. 70, p. 7).



    Ao final, requer:



    [...] seja RECEBIDO e CONHECIDO o presente recurso, deferindo-se MEDIDA LIMINAR para, reconhecendo a flagrante ilegalidade do v. acórdão, determinar a suspensão do feito originário até final julgamento deste habeas corpus. No mérito, requer seja PROVIDO o recurso, concedendo-se a ordem para determinar a realização de novo julgamento perante o Tribunal do Júri (doc. 70, p. 8).



    O Ministério Público do Estado de Goiás apresentou contrarrazões (doc. 88).



    É o relatório. Decido.



    No caso, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a condenação do recorrente, expondo os seguintes fundamentos:



    A decisão agravada não comporta reparos.



    Não se vislumbra a afirmada teratologia no acórdão proferido pelo Tribunal goiano (fls. 948/963). Diferente do afirmado pelo recorrente, ao manter a condenação proferida pelo Júri popular, salientou-se que a decisão dos jurados não contrariou as provas apresentadas na ação penal, sejam elas periciais ou testemunhais. Consta dos autos que o réu, prestador de serviços na fábrica de sapatos da vítima, tinha histórico de conflitos com ela, inclusive episódios de agressão. No dia dos fatos, a vítima foi surpreendida dentro do estabelecimento por alguém com acesso ao local, como indicado pela ausência de sinais de arrombamento, tendo o Conselho de Sentença entendido, após a exposição das provas em plenário, que a autoria recai sobre o agravante.



    A desconstituição do que ficou estabelecido nas instâncias ordinárias ensejaria o reexame aprofundado de todo conjunto fático-probatório da ação penal, providência incompatível com os estreitos limites do habeas corpus (AgRg no HC n. 871.088/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 29/2/2024).



    No mais, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, os quais transcrevo a seguir (fls. 1.008/1.009):



    O presente writ, impetrado em benefício de RUBENS MARTINS MELO – condenado como incurso no crime de homicídio qualificado (Ação Penal n. 201800925446) –, em que se aponta como órgão coator o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS (Apelação Criminal n. 0092544-14.2018.8.09.0175), não comporta acolhimento.



    Com efeito, busca a impetração a anulação da condenação proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara do Júri da comarca de Goiânia/GO, devendo o paciente ser submetido a novo julgamento, ao argumento de que o Conselho de Sentença proferiu decisão manifestamente contrária à prova dos autos.



    Afirma que, em que pese comprovada a materialidade do delito, não se colhe dos autos indícios suficientes de autoria delitiva de que Rubens, ora insurgente, teve qualquer participação no delito em comento. A única tese acusatória se baseia em filmagens de circuito externo que mostram o paciente saindo do local pela porta de aço, não tendo nenhuma outra movimentação de entrada de pessoas captada pela câmera até a chegada da família ao imóvel, onde a vítima foi encontrada morta (fl. 6).



    Ocorre que a pretensão formulada na inicial, consistente no reconhecimento de que os jurados deveriam ter proferido sentença absolutória, ao invés de condenação, além de ferir a soberania dos veredictos, demanda o reexame aprofundado dos elementos de convicção produzidos na ação de conhecimento, providência inviável de ser realizada no âmbito do writ, carente de dilação probatória.



    A propósito:



    [...] Este Tribunal Superior reiteradamente vem decidindo que não é o mandamus a via apta à realização desse juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão soberanamente tomada pelos jurados integrantes da Corte Popular, pois demandaria análise aprofundada do contexto fático-probatório, vedada neste remédio constitucional. [...] (HC n. 477.555/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, D Je 11/3/2019).



    E ainda: AgRg no HC n. 877.653/MS, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 23/5/2024.



    Pelo exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 61 — grifei).



    Nessas circunstâncias, este recurso é inviável.



    Isso porque o STJ limitou-se a decidir que “a pretensão formulada na inicial, consistente no reconhecimento de que os jurados deveriam ter proferido sentença absolutória, ao invés de condenação, além de ferir a soberania dos veredictos, demanda o reexame aprofundado dos elementos de convicção produzidos na ação de conhecimento, providência inviável de ser realizada no âmbito do writ, carente de dilação probatória”.



    Assim, a ausência de análise das questões pelo Superior Tribunal de Justiça impede que elas sejam examinadas diretamente pelo STF neste recurso ordinário, sob pena de supressão de instância, com extravasamento dos limites de competência previstos no art. 102 da Constituição Federal.



    Nesse sentido, menciono os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O HABEAS CORPUS. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO RESPECTIVO RECURSO ORDINÁRIO. QUESTÕES DE MÉRITO NÃO EXAMINADAS POR ÓRGÃO COLEGIADO DAQUELE TRIBUNAL NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ANÁLISE DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PARA TRIBUNAL SUPERIOR. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos tribunais superiores, se denegatória a decisão, o que não ocorre na espécie (vide RHC 201.671 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 10/09/2021; e RHC 208.016 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 4/4/2022).



    II – A ausência de manifestação por órgão colegiado do STJ sobre o mérito do habeas corpus inviabiliza, igualmente, esta Suprema Corte de analisar as questões reiteradas neste recurso ordinário, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes.



    [...]



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 230.906 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder.



    2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores.



    3. In casu, os recorrentes foram condenados pela prática do crime de tráfico internacional de entorpecentes, sob a égide da Lei 6.368/76, como incursos nos artigos 12 e 18, I, deste diploma legal.



    4. Verifica-se a existência de óbice processual, porquanto o habeas corpus impetrado perante o Tribunal a quo foi manejado em substituição a recurso cabível.



    5. Agravo regimental desprovido (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017).



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016).



    Diante do contexto fático e jurídico trazidos na base epírica dos acórdãos proferidos pelos Tribunais antecedentes, não verifico nenhuma ilegalidade a ser corrigida por esta via recursal.



    Como se vê, a análise do conjunto indiciário foi ampla. O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás entendeu que a autoria estava demonstrada pela prova oral produzida nos autos, sempre orientando-se pelo que se apresentava, em termos probatórios, também nas demais provas produzidas em juízo, não havendo, portanto, nenhuma dúvida razoável a ser invocada em favor do recorrente nesta via recursal em habeas corpus.



    Na verdade, o que a defesa pretende é o reconhecimento da versão que melhor se lhe apresenta, dando como insuficiente a prova oral tomada sob o crivo do contraditório, na fase processual. 



    Daí por que avançar sobre o acerto ou desacerto das conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias, inserindo juízo de valor sobre tais ou quais provas testemunhais produzidas nos autos seriam suficientes para condenar o recorrente, consistiria em verdadeira substituição inconstitucional do juízo natural.



    As alegações defensivas, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença de condenatória, o que não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu.



    Em apoio a essa perspectiva, menciono:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. VIA INADEQUADA.



    1. Habeas Corpus é “ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134.985 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017).



    2. Demarcada, por um lado, a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a matéria foi amplamente examinada e decidida em sede própria (primeira e segunda instâncias, incluindo Revisão Criminal), não se vislumbra constrangimento ilegal a sanar.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 223.525 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24/2/2023).



    Processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habeas corpus. Homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Tribunal do júri. Tese absolutória. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Para chegar a conclusão diversa do acórdão proferido pelo Tribunal estadual e acolher a pretensão defensiva acerca da absolvição do paciente, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento inviável em habeas corpus. Precedentes: HC 205.562-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; e HC 213.521-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 219.192 AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6/10/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ALEGADA NULIDADE DA CONFISSÃO INFORMAL DO CORRÉU. QUESTÃO QUE NEM SEQUER CHEGOU A SER ANALISADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ANÁLISE DE QUESTÕES FÁTICAS SUSCITADAS PELA DEFESA DO AGRAVANTE. INADEQUAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (RHC 185.557 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 26/8/2020).



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Homicídio contra militar do Exército em atividade. Competência da Justiça Militar e não do Tribunal do Júri. 3. Alegação de ausência de prova de autoria. Necessidade de revolvimento fático-probatório e ampla dilação probatória, providências incabíveis no rito do habeas corpus. 4. Agravo não provido (HC 176.089 AgR/AM, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18/12/2019).



    Posto isso, nego seguimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator